Tribunal: TJDFT
Processo: 0744155-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Auxílio-alimentação. Prejudicialidade externa. Inexigibilidade do título. Aplicação da taxa selic. Ausência de omissão ou contradição. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo ente federativo, o qual impugnava decisão que rejeitou a alegação de prejudicialidade externa, reconheceu a exigibilidade do título executivo e determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida. O embargante alegou omissões e contradições no julgado, requerendo efeitos modificativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) definir se há omissão quanto à prejudicialidade externa em razão de ação rescisória pendente; ii) estabelecer se o título executivo é inexigível à luz do Tema 864 do STF; e iii) verificar se há contradição ou omissão na aplicação da taxa SELIC sobre valor consolidado da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de prejudicialidade externa, esclarecendo que a mera existência de ação rescisória não suspende a eficácia do título executivo judicial, tampouco impede o prosseguimento da execução.
4. A decisão embargada afastou a aplicação do Tema 864 do STF ao caso concreto, por ausência de identidade material, e ressaltou que a ADI 7.391/DF não foi conhecida, mantendo a validade da Lei Distrital no 5.184/2013.
5. Quanto à aplicação da taxa SELIC, o acórdão foi claro ao afirmar que sua incidência a partir da EC no 113/2021 está em conformidade com o novo regime constitucional, não configurando bis in idem ou anatocismo. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível a pretensão de efeitos infringentes na via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A existência de ação rescisória não suspende, por si só, a eficácia do título executivo judicial. 2. O Tema 864 do STF não se aplica automaticamente a decisões transitadas em julgado que reconheceram reajustes salariais. 3. A aplicação da taxa SELIC a partir da EC no 113/2021 sobre o valor consolidado da dívida está em conformidade com o regime constitucional de atualização de débitos judiciais.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, 1.022, 969.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, DJe 02/12/2020; TJDFT, Acórdão 1958400, 0713476-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025.